Tribunal: STM
Processo: 7000635-68.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). DESERÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO,
ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. ESTADO DE NECESSIDADE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 3 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Comete o delito de deserção tipificado no art. 187 do CPM o militar que se ausenta, sem
qualquer permissão ou licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer
por mais de oito dias. A deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância,
haja vista que a ausência de um integrante pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
II - Presentes a tipicidade formal, consistente no ato de afastar-se do local do serviço por mais de
oito dias, bem como a tipicidade material, vez que o agir do Recorrente maculou o seu dever
constitucional para com o serviço militar.
III - No caso, não há evidência de perigo certo e atual, elementos informativos do estado de
necessidade exculpante. Meras dificuldades financeiras não devem ser consideradas situação de
perigo a ponto de autorizar o cometimento de uma conduta delituosa. As escusas de índole
estritamente particular, sem o respaldo de provas, não habilitam o julgador a isentar o militar
desertor da responsabilidade penal. Aplicação da Súmula 3 deste STM.
IV - O agir do Apelante evidenciou a sua falta de compromisso com a Instituição a que estava
vinculado, eis que por vontade própria resolveu abandonar a caserna. In casu, a autoria e a
materialidade delitivas estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A
conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se
impõe.
V - Não acolhimento da tese defensiva de estado de necessidade. Desprovimento.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000635-68.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela DPU, porém, no
mérito, por maioria, negou-lhe provimento, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do voto
do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros CARLOS
VUYK DE AQUINO (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA davam provimento parcial
ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de primeiro grau
imposta ao Sd EV LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, restabelecer a pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso no art.187 do Código Penal Militar, com a
detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM,
mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
estabelecidas pelo Juízo a quo, o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000635-68.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, Sd EV Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E
CULPÁVEL. ESTADO DE NECESSIDADE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU
DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 3
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Comete o delito de deserção tipificado no art. 187 do CPM o
militar que se ausenta, sem qualquer permissão ou licença, da
unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por
mais de oito dias. A deserção insere-se no contexto dos crimes
militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um
integrante pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
II - Presentes a tipicidade formal, consistente no ato de afastar-se do
local do serviço por mais de oito dias, bem como a tipicidade
material, vez que o agir do Recorrente maculou o seu dever
constitucional para com o serviço militar.
III - No caso, não há evidência de perigo certo e atual, elementos
informativos do estado de necessidade exculpante. Meras
dificuldades financeiras não devem ser consideradas situação de
perigo a ponto de autorizar o cometimento de uma conduta
delituosa. As escusas de índole estritamente particular, sem o
respaldo de provas, não habilitam o julgador a isentar o militar
desertor da responsabilidade penal. Aplicação da Súmula 3 deste
STM.
IV - O agir do Apelante evidenciou a sua falta de compromisso com a
Instituição a que estava vinculado, eis que por vontade própria
resolveu abandonar a caserna. In casu, a autoria e a materialidade
delitivas estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro
probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável,
portanto, a condenação é medida que se impõe.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
V - Não acolhimento da tese defensiva de estado de necessidade.
Desprovimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, porém, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, a fim de
manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos
do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Os Ministros Carlos Vuyk de
Aquino (Revisor) e José Coêlho Ferreira davam provimento parcial ao Apelo defensivo
para, mantida a Sentença condenatória de primeiro grau imposta ao Sd EV Leonardo
Barbosa dos Santos, restabelecer a pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso
no art.187 do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória
cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nas condições estabelecidas pelo Juízo a quo, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade. Acompanharam o voto do Relator os
Ministros Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Artur Vidigal de Oliveira, Luis Carlos
Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi,
Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Leonardo Puntel, Celso Luiz
Nazareth e Carlos Augusto Amaral Oliveira. O Ministro Carlos Vuyk de Aquino (Revisor)
fez voto vencido.

Brasília-DF, 5 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, na
defesa do Soldado EV do Exército Brasileiro Leonardo Barbosa dos Santos, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da
2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que condenou o Réu com
fundamento no art. 187 do Código Penal Militar - deserção -, à pena de 6 meses de
detenção convertida em prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o
direito a recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o Indiciado em
10.3.2020. Narra a Inicial Acusatória que o militar, a partir de 4.6.2018, faltou sem
licença ao serviço do quartel em que servia, no 41º Batalhão de Infantaria Motorizado
(41º BI Mtz), localizado em Jataí-GO, e, por consequência, em 13.6.2018 esgotou-se o
prazo de graça e consumou-se o delito de deserção. Em 10.2.2020 o Denunciado se
apresentou voluntariamente e, após ser submetido à inspeção de saúde que o
considerou apto, foi reincluído às fileiras do Exército.
No curso da instrução processual, nem o Parquet e tampouco a Defesa arrolaram
Testemunhas. O Denunciado foi regularmente citado, qualificado e interrogado,
devidamente assistido pela DPU. O Parquet requereu a condenação do combatente e
a Defesa pleiteou a sua absolvição com base no estado de necessidade.
Encerrados os debates orais do rito especial, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, condenou o Conscrito à pena de 6 meses de detenção como incurso no
art. 187 do CPM, concedeu o direito a recorrer em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos.
Irresignada, a DPU interpôs esta Apelação. Em suas Razões, advogou pela absolvição
do Condenado exclusivamente sob o argumento de que agiu amparado pelo estado
de necessidade exculpante, ante o delicado quadro de saúde que a sua mãe
apresentou na oportunidade.
Devidamente intimado para oferecer resposta, o MPM manifestou-se pela
impossibilidade de absolvição do Desertor por considerar não configurada a
excludente de culpabilidade indicada pela Defesa.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo
conhecimento do Apelo. No mérito, pronunciou-se pelo desprovimento do Recurso e
pela manutenção in totum do édito condenatório recorrido por seus próprios
fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino recebeu Vista dos
autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b

VOTO

O Recurso é próprio, tempestivo e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.
O tema debatido na Apelação Defensiva diz respeito à inconformidade com a
condenação do Acusado pela prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal
Militar - deserção. Dessa forma, busca a aplicação de instituto jurídico no caso em
apreço a fim de o Condenado se ver livre do jus puniendi.
De início, cabe apresentar um resumo do histórico do crime de deserção, de forma a
demonstrar a importância da norma penal prevista no art. 187 do CPM.
Embora a origem da criminalização da deserção seja dúbia, na antiguidade romana,
em tempo de guerra tal conduta era punida com a pena de morte e, em tempos de
paz, com a relegação em ilha ou transferência de milícia (BANDEIRA, Esmeraldino O.
T. Direito, Justiça e Processo Militar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1919, pp.
106-107).
O Livro V das Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850) estipulou o crime Dos que fogem
das Armadas, cujas penas eram de multa até quatro vezes o soldo recebido; cadeia,
até quitação desse valor; e punição de quatro anos no continente africano, caso fosse
m i l i t a r
c o m
m a i o r
g r a d u a ç ã o
( D i s p o n í v e l
e m
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em 17.3.2020).
Segundo João Batista da Silva Fagundes, no Brasil, embora o crime de deserção
somente tenha sido previsto expressamente com as Ordenações Filipinas, entre os
silvícolas a conduta do indivíduo de se evadir da tribo era punida severamente (In
Processo e Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª ed. Brasília: Centro
Gráfico do Senado Federal, 1977, p. 11).
Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio com o Decreto de
9 de abril - "Ordenança para Desertores em Tempo de Paz". Tal rito teve aplicação
até a República, quando se adotou o Regulamento Processual Criminal Militar de
1895. Essa Ordenança instituiu o Termo de Deserção, o chamado prazo de graça de 8
dias e o roteiro de julgamento. Ainda, previa que os crimes de deserção seriam
julgados por um Conselho de Guerra e a sentença confirmada pelo Supremo Conselho
de Justiça.
O Regulamento Processual Penal Militar - nosso primeiro Código de Processo
Castrense, promulgado em 1895 - estabeleceu que o corpo de delito devesse ser
formado pela Parte de Ausência, dada 24 horas depois de verificada a falta ao
quartel, e pelo respectivo Termo de Deserção, encaminhados tais documentos ao
Conselho de Guerra nas Auditorias. Aboliu-se o Conselho de Disciplina, colegiado no
Corpo de Tropa com atribuição para formar a instrução.
Em 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar que extinguiu o Conselho de
Guerra, criou o Conselho de Justiça e estabeleceu que os documentos de deserção
fossem encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a Denúncia, substituída pelos
documentos de Deserção: "Art. 255, § 4º O termo de deserção, juntamente com cópia
do edital, servirá em tais crimes à formação da culpa e ao despacho de pronúncia, do
qual não caberá recurso". O art. 257, § 2º, do Decreto 17.513, de 5.11.1926, admitia
o processo do desertor revel.
A modificação do Código de Justiça Militar introduzida em 1934 (Decreto 24.803, de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
14.7.1934, retificado em 24.7.1934) instituiu o julgamento dos crimes de Deserção e
Insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e Navios, sistema que
perdurou para o Exército até 1992.
O referido Código também proibiu o julgamento à revelia, embora o processo tivesse
andamento. Nova alteração se deu em 1938 com o Código de Justiça Militar (Decreto-
Lei 925, de 2.12.1938), que manteve a proibição da revelia apenas para desertores e
insubmissos, e a remessa dos documentos de deserção ao Conselho de Justiça Militar
somente após a reinclusão do desertor ou do insubmisso.
Com o advento da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM (Lei 8.457 de 4.7.1992),
criou-se a Instrução Provisória de Deserção (IPD), na qual aguarda-se a captura ou a
apresentação voluntária do desertor e, posteriormente, confere-se Vista ao Ministério
Público Militar. Contudo, nos termos da referida norma, a Denúncia somente será
recebida se o desertor for reincluído nas fileiras do serviço ativo, após ter sido
considerado apto em inspeção de saúde. É a chamada condição de procedibilidade.
Na conformação que lhe dá a legislação em vigor, o rito especial do crime de
deserção, fundamentado na oralidade, dispensa Alegações Escritas do Ministério
Público Militar e da Defesa.
Do ponto de vista do direito comparado, ressalte-se que o crime de deserção consta
dos ordenamentos jurídicos de todos os países que mantém Forças Armadas, mesmo
daqueles que aboliram a jurisdição militar e que submetem militares à justiça
ordinária.
Nesse horizonte, verifica-se que na atualidade a persecução penal contra desertores
pode se dar tanto no âmbito da Justiça castrense quanto no âmbito da Justiça comum.
Portugal, por exemplo, extinguiu a Justiça Militar e o serviço militar obrigatório na
primeira década deste milênio. No entanto, a Jurisprudência lusitana mais de uma vez
confirmou a constitucionalidade do processo contra desertores e a validade do seu
Código Penal Militar.
Em tal rumo exibe-se decisão proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, desse
modo ementado:
"[...]
I - A Lei do Serviço Militar aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de
Setembro, extinguiu o serviço militar obrigatório, mas não extinguiu
a responsabilidade criminal pelos actos praticados durante a
prestação desse serviço." (Acórdão 2991/2007-5. Disponível em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf//58B1D7E83B46FE6E802573AA00619111.
Acesso em 23.10.2018).
Quanto à atual tipificação do delito em nosso país, o art. 187 do CPM dispõe acerca
da conduta do militar que se ausenta sem licença da unidade em que serve ou do
lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. A pena prevista é de detenção de
6 meses a 2 anos e deve ser agravada se o acusado for Oficial.
O tipo penal tem por objetivo tutelar o serviço e o dever militares. Já o elemento
subjetivo do crime é o dolo, a vontade livre e consciente do militar de ausentar-se
sem autorização da Unidade onde serve ou do local onde deve permanecer.
Ainda, a deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância, haja
vista que a ausência de um integrante pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
Explicitado o contexto histórico e atual do delito, registre-se inexistir controvérsia
firmada relativamente ao ato praticado pelo Sd EV Ex Leonardo Barbosa dos Santos,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
de forma que foi apresentada unicamente defesa indireta do mérito da ação.
Logo, cabe investigar no caso se há fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão condenatória relacionada ao art. 187 do CPM, em virtude da intenção
manifestada pelo Apelante.
Reitere-se, a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas a
partir do conjunto probatório encartado ao processo. A autoria restou evidenciada não
só pela Instrução Provisória de Deserção, bem como pela confissão do próprio
Denunciado.
No que toca à materialidade, por se tratar de crime de mera conduta, não possui
resultado naturalístico, a sua consumação é evidenciada pelo transcorrer do prazo de
graça sem a apresentação do combatente.
Da documentação acostada, verifica-se que o militar se ausentou a partir do dia
4.6.2018, completados à 00h de 13.6.2018 os dias de ausência que a Lei define para
a consumação do delito em destaque. A apresentação voluntária ocorreu apenas em
10.2.2020, ou seja, quase 20 meses após a consumação do crime.
Presentes, portanto, a tipicidade formal, consistente no ato de afastar-se do local do
serviço por mais de 8 dias, bem como a tipicidade material, pois o agir do Denunciado
maculou o seu dever constitucional para com o serviço militar.
A douta DPU requereu a absolvição do Recorrente sob a alegação que a sua conduta
se encontra respaldada por estado de necessidade exculpante, prevista no art. 39 do
CPM, eis que desertou para prestar auxílios material e de saúde à sua genitora que se
encontrava em perigo certo e atual. Neste particular, assevera que o soldo percebido
no Exército não era suficiente para arcar com as medicações que sua mãe
necessitava, motivo pelo qual se viu compelido a contrair outra ocupação que melhor
o remunerasse.
Sobre o instituto, convém ressaltar que o CPM, adota a teoria diferenciadora do
estado de necessidade e o classifica em duas espécies: uma exclui a culpabilidade, ao
passo que a outra exclui a ilicitude. Conforme estabelece a doutrina, a diferença
entre os dois está na supremacia do bem a ser sacrificado em relação ao bem
protegido: se objeto salvaguardado for de maior importância que o imolado, estar-se-
á diante da excludente de ilicitude; o contrário resultará na retirada da culpabilidade.
Esclarecem Marcello Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves:
"[...] caracteriza-se o estado de necessidade quando alguém, para
proteger um bem jurídico, acaba por sacrificar outro bem juridicamente
tutelado, e a comparação entre o bem sacrificado e o protegido dará a
classificação do fato como abrangido por estado de necessidade
exculpante ou justificante." (In Manual de Direito Penal Militar. 4. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. p 388).
Todavia, nenhuma das duas situações restou comprovada.
A Súmula 3 desta Corte prevê que, para a absolvição do agente pelo reconhecimento
do estado de necessidade, é necessária a comprovação da situação de ordem
particular que motivou a deserção. In verbis:
SÚMULA Nº 3 - (Republicada no DJ 1 Nº 77, de 24/04/95)
"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de
deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
Vale ressaltar que a validade e a razoabilidade do enunciado são induvidosas, eis que
a prova dos fatos incumbe a quem alega.
No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima esclarece que "à defesa no processo
penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade,
ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade" (In Manual de Processo
Penal, 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 597).
O argumento defensivo apresentado não merece amparo. Em outras palavras, de
forma alguma resta autorizado se reconhecer nos autos o estado de necessidade,
uma vez ausente arcabouço de prova da assertiva firmada. A este respeito,
importante relembrar que meras alegações destituídas do respectivo lastro não têm
condão probatório.
Vale ressaltar, embora o Sentenciado sustente que a sua deserção derivou de
auxílio/cuidado que necessitou prestar à sua genitora, foi incapaz de comprovar o
aduzido, a levar em consideração que sequer arrolou Testemunhas para corroborar o
alegado, nem ao menos aquelas relativas ao suposto emprego que melhor o
remunerava.
Em tempo, como muito bem registrado na r. Sentença proferida, a receita de
medicamentos e o cartão de saúde de sua genitora juntadas aos autos são incapazes
de conduzir à convicção almejada, porquanto alusivas ao ano de 2020, ao passo que
o abandono de sua unidade ocorreu em 2018. Por pertinentes, confira-se o seguinte
excerto sentencial:
"Da análise das provas produzidas na instrução criminal é de se
concluir pela procedência da pretensão punitiva contida na
denúncia.
Nos casos de deserção, incumbe ao acusado demonstrar a eventual
ocorrência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Nestes, o acusado não trouxe aos autos elementos capazes de
demonstrar a ocorrência da hipótese do art. 39 do CPM.
Interrogado, o acusado confessou a prática da deserção e limitou-se
a dizer que o delito decorreu da necessidade financeira de arcar com
as despesas médicas da mãe, pois o soldo percebido no Exército era
insuficiente para o pagamento dos medicamentos da genitora, mas
não trouxe nenhuma prova que corroborasse a existência da
situação relatada na época da deserção.
Com efeito, analisando a documentação juntada aos autos pela
defesa, verifica-se que a prescrição médica da mãe do desertor foi
passada em 17/02/2020 (evento 35, doc. 3) e sua caderneta de
saúde foi aviada em 17/03/2020 (evento 35, doc. 2), ou seja, não são
do tempo em que a deserção se consumou.
Ademais, poderia ter sido ouvida como informante a mãe do
acusado ou pessoa que soubesse sobre sua doença e,
principalmente, fosse capaz de dizer do suposto apoio financeiro
prestado pelo acusado a esta. Além disso, não foi feita prova da
internação da mãe do acusado, que segundo o réu, teria ocorrido na
época de sua deserção".
Ainda, colaciono as considerações tecidas pelo douto membro do Ministério Público
Militar em suas Contrarrazões:
"[...]

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
O apelante, ao ser ouvido em juízo, confessou e efetivamente alegou
que cometeu o crime de deserção por questões financeiras e
familiares. Disse que o fez para auxiliar sua mãe, que tem problemas
de coração e diabetes. Por isso, resolveu desertar e retomar o
trabalho de tratorista que exercia anteriormente, que lhe rendia R$
2.000,00, já que o soldo do Exército, cerca de R$ 1.000,00, era
insuficiente.
Todavia, o apelante não trouxe provas para sustentar tal alegação. E
o ônus da prova cabe a quem alega. Os documentos anexados pela
DPU, carteira de saúde e a receita médica de sua genitora, são de
datas anteriores à da prática do crime de deserção.
Como é de curial sabença, é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal Militar no sentido de não reconhecer o estado de
necessidade no crime de deserção quando as alegações são
desacompanhadas de provas. Tal entendimento está, inclusive,
sumulado:
[...]
Ao contrário do que alega em suas razões, era exigível do apelante
conduta diversa, pois não restou comprovado o estado de
necessidade exculpante, sendo sua conduta, indubitavelmente,
típica, ilícita e culpável".
Oportunamente, acrescento a posição comungada no Parecer ofertado pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira:
"No mérito, a justificativa dada pelo réu é inaceitável, a começar
porque desacompanhada de qualquer prova.
E mesmo que existisse prova do alegado, não seria de molde a
exculpar o comportamento. Está pacificado na jurisprudência do E.
STM que simples problemas familiares e financeiros não são de
molde a se enquadrar no tipo permissivo do estado de necessidade
exculpante. Ademais, a situação alegada como justificativa para a
ausência da OM poderia ser perfeitamente obviada por outros
comportamentos, que não a incursão no crime. Era de se exigir do
apelante que atuasse conforme o direito. Como ele mesmo declarou,
sequer procurou os seus superiores para relatar as supostas
dificuldades que passava, como também não apresentou documento
algum da época em que desertou, ano de 2018, em relação à
doença da mãe. Os documentos apresentados pelo recorrente
datavam do ano 2020, constituindo em um cartão de vacinação e
uma receita médica pertencentes a sua mãe".
A jurisprudência desta Corte Castrense corrobora a conclusão externada pelo
Colegiado da 1ª instância em seu Decisum, bem como o posicionamento do Parquet
de 1º Grau e do respectivo Fiscal do Ordenamento Jurídico. Veja-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E
CULPÁVEL. ESTADO DE NECESSIDADE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU
DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
[...]
IV - Os motivos invocados como justificativa para a conduta do Réu,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
relacionados a problemas de ordem financeira, combinados com as
provas juntadas aos autos, não foram capazes de comprovar que ele
agiu sob o manto do estado de necessidade.
V - In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão plenamente
comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta
perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é
medida que se impõe.
[...]" (STM. Apelação 7000162-82.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 10.6.2020. Publicado em
29.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INCUMBÊNCIA DA DEFESA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA QUE ATENTA CONTRA O
DEVER E O SERVIÇO MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA
Nº 3 DO STM E DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
[...]
Incumbe a Defesa demonstrar a presença dos requisitos da
excludente atrelada ao estado de necessidade exculpante ônus da
qual não desencumbiu comprovar. Incidência da Sumula nº 3 do
STM.
[...]" (STM. Apelação 7000034-62.2020.7.00.0000. Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 20.8.2020. Publicado em 10.9.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
PROBLEMAS FINANCEIROS. ESTADO DE NECESSIDADE.
INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Tese defensiva amparada no estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do CPM, em face de problemas financeiros
enfrentados pela família do Apelante, à época do crime de deserção.
No caso, não há evidência de perigo certo e atual, elementos
informativos do estado de necessidade exculpante, a ameaçar o
Apelante, muito menos seus familiares. Não há se falar que meras
dificuldades financeiras possam ser consideradas situação de perigo,
a ponto de autorizar o cometimento de uma conduta delituosa.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação 7000019-
93.2020.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
4.6.2020. Publicado em 25.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO.
PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
SUSCITADA DE OFÍCIO. RÉU MILITAR À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO
MINISTERIAL. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA
CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO DEFENSIVO. AÇÃO
DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM. VIOLAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:39:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c051579b
AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DISCIPLINA E DA
OPERACIONALIDADE MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
[...]
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de
provas, não habilitam o julgador a isentar o militar desertor de
responsabilidade penal. Nesse entendimento, dispõe a súmula nº 3
do STM que não se reconhece o estado de necessidade no crime de
deserção quando as alegações são desacompanhadas de provas.
[...]" (STM. Apelação 7001387-74.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 4.6.2020. Publicado em
15.7.2020).
A conduta do Denunciado evidenciou a sua falta de compromisso com a Instituição a
que estava vinculado, uma vez que por vontade própria resolveu abandonar a
caserna. Sem dúvida, sua atitude corresponde a uma grave violação do dever militar,
tanto que está positivado como crime.
Dessa forma, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da Defesa,
ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, razão
pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer fundamento
apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito condenatório é irrepreensível
pelos seus próprios fundamentos.
Embora seja incompatível a concessão do sursis com a conversão da detenção em
prisão, com base no art. 59 do CPM, para militar da ativa, considero que alterar o
dispositivo do Édito condenatório nesse ponto é prejudicial ao Réu, ou seja, haverá
um reformatio in pejus. O citado dispositivo deve ser conceituado como preceito
regulatório de cumprimento da pena de natureza especial, perfeitamente justificado,
em última análise, pelo interesse das Forças Armadas, em determinadas hipóteses,
de ver reprimidas condutas criminosas de seus integrantes, mas sem o
comprometimento irreversível dos seus retornos às atividades na Caserna (Habeas
Corpus 7000663-70.209.7.00.0000, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em
14.8.2019, DJe de 27.8.2019).
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da pena
realizado na origem, a qual se mostra proporcional, razoável e restou fixada no
mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas
condições fixadas para a suspensão condicional da pena, as quais se afiguram
adequadas.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pela
DPU, porém, no mérito, por negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000635-68.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE:
LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS.
APELADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de julho de 2020, que, por maioria
de votos, condenou o Soldado EV do Exército Brasileiro LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS à pena de 6
(seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no artigo 187, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

Por ocasião do julgamento do citado recurso em Sessão Virtual ocorrida entre 3 e 5 de novembro de 2020, o
Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela DPU,
porém, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, a fim de manter incólume a Sentença condenatória
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar.

Integrei a corrente minoritária juntamente com o eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, uma vez que
dava provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de primeiro grau
imposta ao Sd EV LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, restabelecer a pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida,
ex vi do art. 67 do CPM, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
estabelecidas pelo Juízo a quo, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Percebe-se, pois, que a divergência ocorreu, tão somente, no restabelecimento da pena de detenção por
este Revisor, uma vez que o Juízo de primeiro grau converteu a pena do Acusado em prisão, por tratar-se de
Réu em serviço ativo, concedendo-lhe, no entanto, o benefício do sursis, o que é incompatível com a
conversão prevista no art. 59 do Estatuto Repressivo Castrense, consoante a reiterada jurisprudência desta
Corte.

Para melhor compreensão da controvérsia, é oportuno ressaltar que o Órgão de Defesa Pública requereu a
reforma da Sentença condenatória para absolver o Acusado, com fulcro no artigo 439, alínea "d", do Código
de Processo Penal Militar, c/c o art. 39 do Código Penal Militar, sob o argumento segundo o qual:

"(...) verifica-se que o apelante agiu amparado pelo estado de necessidade exculpante,
dado que sua genitora encontrava-se em perigo certo e atual. Conforme demonstrado
durante a instrução processual, o apelante prestava auxílio a sua mãe na compra de
medicamentos essenciais para sua subsistência, já que portadora de "diabetes". Ocorre
que, o que auferia como renda servindo ao Exército Brasileiro não era suficiente para que o
apelante conseguisse cumprir com sua obrigação. Assim, os gastos excediam os proventos
percebidos no quartel, tornando-se a renda insuficiente para suprir suas demandas,
fazendo com que o apelante desertasse para trabalhar e auferir uma renda maior.
(...) Observa-se que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente a hipótese de
incidência da excludente de culpabilidade trazida pelo art. 39, CPM, vez que agiu para
proteger direito de pessoa a quem está ligado, contra perigo atual e iminente não
provocado voluntariamente.
(...) Assim, conduta diversa não poderia ser-lhe exigida, senão a ausência para aferir uma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
melhor remuneração, e assim custear os medicamentos necessitados por sua mãe.
Portanto, define-se a conduta praticada pelo apelante como típica e antijurídica, mas não
culpável, e assim, sua absolvição se impõe, nos termos do art.439, alínea "d", CPPM c/c art.
39, CPM (...)".

No entanto, o pedido não merecia acolhida, porquanto comprovadas a autoria e a materialidade delitivas,
bem como a culpabilidade na conduta do Acusado.

Como cediço, o crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-
se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo
de graça definido pelo tipo penal incriminador.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo Termo de Deserção lavrado em 13 de junho
de 2018 e pelo depoimento do Acusado colhido em Juízo, quando admitiu ter se ausentado do Quartel sem a
devida autorização, declarando o seguinte:

"(...) o réu confessou a deserção e afirmou que esta decorreu de questões financeiras e
familiares. Falou que desertou, pois o salário de recruta era muito pouco e que precisava
cuidar da mãe, uma vez que sua genitora tem diabetes e problemas no coração. Explicou
que decidiu retornar ao antigo emprego que pagava mais para conseguir arcar com os
remédios da mãe. Falou que tem três irmãos, mas apenas ele e uma irmã moram com a
genitora. Ainda, disse que ganhava mais ou menos R$ 1.000,00 (mil reais) no quartel e que
fora ganhava em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) como tratorista. Relatou que não tinha
carteira assinada e que recebia em dinheiro. Informou que, na época da deserção, a mãe
ficou dois dias internada. Que não falou com ninguém do quartel sobre seus problemas.
Confirmou que teve instrução sobre o crime de deserção. Disse que está arrependido e que
resolveu se apresentar, pois a mãe melhorou e lhe pediu para resolver a situação com o
quartel (evento 29) (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é altamente
reprovável a conduta de militar que comete o crime de deserção. O Acusado era imputável e possuía
consciência da ilicitude do fato, pois declarou em Juízo que estava ciente das consequências da ausência
injustificada, sendo-lhe exigida, portanto, conduta diversa.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo penal incursionador em comento, segundo leciona Célio Lobão,
é o dolo consistente na "(...) vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em
lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço militar (...)" (Célio
Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. p. 305).

Nesse contexto, considerando o depoimento prestado em Juízo pelo Acusado, bem como que o Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM o questionou sobre se já teria tido instrução e se lhe foi
explicado sobre o delito de deserção, é possível concluir que a ausência injustificada foi consciente,
circunstância que identifica o dolo na sua conduta, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:

"Apelação nº 7000801-71.2018.7.00.0000 (DJe: 14/02/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
O elemento subjetivo exigido é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade
Militar em que serve ou do lugar onde deve permanecer, sem autorização do superior
hierárquico por prazo maior que 8 (oito) dias.
(...)
Não provimento. Unânime." (Grifo nosso).

Por tais motivos, não mereceria reparo a condenação imposta pelo Conselho Julgador de primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
Quanto aos argumentos defensivos, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Réu com
fulcro no artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 39 do Código Penal Militar sob
o argumento segundo o qual:

"(...) verifica-se que o apelante agiu amparado pelo estado de necessidade exculpante,
dado que sua genitora encontrava-se em perigo certo e atual. Conforme demonstrado
durante a instrução processual, o apelante prestava auxílio a sua mãe na compra de
medicamentos essenciais para sua subsistência, já que portadora de "diabetes". Ocorre
que, o que auferia como renda servindo ao Exército Brasileiro não era suficiente para que o
apelante conseguisse cumprir com sua obrigação. Assim, os gastos excediam os proventos
percebidos no quartel, tornando-se a renda insuficiente para suprir suas demandas,
fazendo com que o apelante desertasse para trabalhar e auferir uma renda maior.
(...) Observa-se que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente a hipótese de
incidência da excludente de culpabilidade trazida pelo art. 39, CPM, vez que agiu para
proteger direito de pessoa a quem está ligado, contra perigo atual e iminente não
provocado voluntariamente.
(...) Assim, conduta diversa não poderia ser-lhe exigida, senão a ausência para aferir uma
melhor remuneração, e assim custear os medicamentos necessitados por sua mãe.
Portanto, define-se a conduta praticada pelo apelante como típica e antijurídica, mas não
culpável, e assim, sua absolvição se impõe, nos termos do art.439, alínea "d", CPPM c/c art.
39, CPM (...)".

Não assistia razão à Defesa, pois, conforme se extrai do depoimento prestado pelo Réu perante o Juízo de
primeiro grau, os motivos determinantes de sua ausência injustificada se resumiram à alegação de que o
"salário do recruta era pouco", por volta de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em detrimento daquele que auferia
na fazenda onde laborava o seu pai em Jataí, cujos ganhos alcançavam o montante de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Aliado a isso, alegou problemas de saúde de sua genitora. Ou seja, as alegações do Acusado
circunscrevem-se a supostos problemas financeiros e de ordem familiar.

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas
a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296
do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato
(...)", bem como com a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) qualquer excludente de ilicitude
suscitada no decorrer do processo, deve ser devidamente comprovada pela Defesa, já que cabe a esta o
ônus probatório de tal matéria (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação nº 0025051-
35.2006.8.08.0024, Relator: Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJ: 07/04/2010).

Pois bem, ainda baseado no depoimento prestado em Juízo pelo Réu, quando questionado pelo Órgão
ministerial, ele alegou possuir provas do alegado, tendo sido dado o prazo legal para a juntada de eventuais
documentos comprobatórios da sua situação.

Ocorre, no entanto, que, embora a deserção tenha ocorrido em 13 de junho de 2018, conforme o respectivo
Termo, os documentos apresentados como comprobatórios do estado de necessidade exculpante, a saber,
um receituário pertencente à sua genitora, acostado da respectiva caderneta de saúde, datavam de 17 de
fevereiro de 2020, sendo que o aviamento da receita tinha como data o dia 17 de março de 2020.

Nessas circunstâncias, não se identificavam os requisitos autorizadores do reconhecimento da causa
exculpante prevista no art. 39 do Código Penal Militar.

Como cediço, a referida excludente incide somente se presentes os seguintes requisitos:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85) (Grifos nossos).

Na espécie, portanto, com base no alegado pelo Réu, bem como e principalmente considerando os
documentos acostados pela Defesa, de imediato, não se identificam o risco de dano iminente, bem como a
inevitabilidade.

Além disso, ainda lastreado no depoimento prestado em Juízo pelo Acusado, ele não só admitiu a prática
delituosa como também, ao ser questionado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
que "(...) não conversou com nenhum superior no quartel acerca dos problemas supostamente enfrentados
(...)".

O próprio Juízo de primeiro grau destacou, inclusive, o histórico de transgressões disciplinares do Réu,
justamente por motivo de ausência não autorizada.

Caso existisse, de fato, a necessidade real de afastamento da Unidade, caberia ao Réu, que admitiu ter
recebido instruções, bem como que lhe foi explicado sobre o delito de deserção, ciente de que a ausência
injustificada do Quartel caracterizaria uma conduta criminosa, comunicá-la aos seus superiores objetivando
alcançar uma solução para o caso. Entretanto, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa
descrita no art. 187 do CPM, circunstância que afasta, também, o requisito da inexigibilidade de conduta
diversa, pois o Acusado podia e devia comunicar eventuais problemas para o fim de obter a necessária
autorização, esta sim apta para justificar a sua ausência.

Todavia, como ele mesmo declarou em Juízo, sequer procurou os seus superiores para relatar as supostas
dificuldades pelo qual passava.

Conforme fundamentou o Decreto condenatório de primeira instância, com absoluta precisão:

"(...) Em seu interrogatório, o réu confessou a deserção e afirmou que esta decorreu de
questões financeiras e familiares. Falou que desertou, pois o salário de recruta era muito
pouco e que precisava cuidar da mãe, uma vez que sua genitora tem diabetes e problemas
no coração. Explicou que decidiu retornar ao antigo emprego que pagava mais para
conseguir arcar com os remédios da mãe. Falou que tem três irmãos, mas apenas ele e
uma irmã moram com a genitora.
Ainda, disse que ganhava mais ou menos R$ 1.000,00 (mil reais) no quartel e que fora
ganhava em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) como tratorista. Relatou que não tinha
carteira assinada e que recebia em dinheiro. Informou que, na época da deserção, a mãe
ficou dois dias internada. Confirmou que teve instrução sobre o crime de deserção. Disse
que está arrependido e que resolveu se apresentar, pois a mãe melhorou e lhe pediu para
resolver a situação com o quartel (evento 29).
(...)
Nos casos de deserção, incumbe ao acusado demonstrar a eventual ocorrência de causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Nestes, o acusado não trouxe aos autos
elementos capazes de demonstrar a ocorrência da hipótese do art. 39 do CPM.
Interrogado, o acusado confessou a prática da deserção e limitou-se a dizer que o delito
decorreu da necessidade financeira de arcar com as despesas médicas da mãe, pois o
soldo percebido no Exército era insuficiente para o pagamento dos medicamentos da
genitora, mas não trouxe nenhuma prova que corroborasse a existência da situação
relatada na época da deserção.
Com efeito, analisando a documentação juntada aos autos pela defesa, verifica-se que a
prescrição médica da mãe do desertor foi passada em 17/02/2020 (evento 35, doc. 3) e
sua caderneta de saúde foi aviada em 17/03/2020 (evento 35, doc. 2), ou seja, não são do
tempo em que a deserção se consumou.
Ademais, poderia ter sido ouvida como informante a mãe do acusado ou pessoa que
soubesse sobre sua doença e, principalmente, fosse capaz de dizer do suposto apoio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
financeiro prestado pelo acusado a esta. Além disso, não foi feita prova da internação da
mãe do acusado, que segundo o réu, teria ocorrido na época de sua deserção.
Dessa forma, o acusado não logrou êxito em comprovar circunstância hábil a afastar a
ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta, motivo pelo qual deve ser afastada a tese
defensiva, aplicando-se, a contrario sensu, a súmula nº 03 do STM.".

Incidia, na espécie, o Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual:

"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas".

Conforma a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000 (DJe: 13/08/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO
FEITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO
STM. PROVIMENTO PARCIAL. ACUSADO EX- MILITAR. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART.
626 DO CPPM. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
(...)
2. O estado de necessidade deve ser comprovado por provas idôneas e contundentes de
modo que, consoante a Súmula nº 3 do STM, meras alegações ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas não constituem excludentes.
(...)
5. Embora a concessão do sursis seja vedada àqueles que cometem o crime de deserção,
nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, II, alínea "a", do CPPM, o STM
tem relativizado a questão e entendido que não figuraria razoável a manutenção da prisão
daquele que não mais ostenta a condição de militar, a fim de evitar que seja ele submetido
aos rigores do estabelecimento prisional comum. Precedentes do STM.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) No mérito, a justificativa dada pelo réu é inaceitável, a começar porque
desacompanhada de qualquer prova. E mesmo que existisse prova do alegado, não seria
de molde a exculpar o comportamento. Está pacificado na jurisprudência do E. STM que
simples problemas familiares e financeiros não são de molde a se enquadrar no tipo
permissivo do estado de necessidade exculpante.
Ademais, a situação alegada como justificativa para a ausência da OM poderia ser
perfeitamente obviada por outros comportamentos, que não a incursão no crime. Era de se
exigir do apelante que atuasse conforme o direito. Como ele mesmo declarou, sequer
procurou os seus superiores para relatar as supostas dificuldades que passava, como
também não apresentou documento algum da época em que desertou, ano de 2018, em
relação à doença da mãe.
Os documentos apresentados pelo recorrente datavam do ano 2020, constituindo em um
cartão de vacinação e uma receita médica pertencentes a sua mãe.".

Nada obstante a comprovação da prática delituosa perpetrada pelo Acusado, bem como tendo sido refutada
a tese defensiva de reconhecimento da causa excludente de culpabilidade, ressaltei que, embora a
concessão do benefício do sursis operada em primeiro grau não tenha sido objeto de irresignação das
Partes, o Decreto condenatório destacou que, no caso de o Acusado ostentar a qualidade de militar por
ocasião da execução da pena, "(...) esta deverá ser convertida na forma do art. 59, II, do CPM. Também em
sede de execução, caso revogado o sursis, haverá de ser realização a detração cabível (...)", fixando a pena
do Acusado em:

"(...) 06 (seis) meses de detenção, convertida em prisão por igual período, ex vi do art. 59,
inc. II do CPM, reconhecendo seu direito ao sursis, por um período de prova de 02 (dois)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
anos, aceitas as seguintes condições:
I- não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
II- não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, exceto em serviço;
III- não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
IV- não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente, e
V- se apresentar à sede deste Juízo ou a outro que lhe for designado a cada 90 dias.".

Ao justificar a concessão do benefício da suspensão condicional da pena ao Acusado, a despeito da vedação
contida na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar, bem como do entendimento recorrente
desta Corte Castrense, respaldado pelo Excelso Pretório, o Colegiado Julgador de primeira instância
ressaltou que:

"(...) A interpretação da Lei altera-se com o passar do tempo, sendo imperioso mencionar
que o Código Penal Militar entrou em vigor, por meio de decreto-lei, em 1969.
Nada mais natural que, naquele momento, as leis vedassem diversos benefícios.
Todavia o CPM trouxe avanços, dentre os quais o próprio instituto da suspensão
condicional da pena. A Exposição de Motivos do Decreto-Lei nº 1.001/69 é bastante
esclarecedora sobre o não prejuízo à hierarquia e disciplina do sursis.
Transcrevemos:
"9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da
pena no novo direito penal militar."
Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina
militares, a sua aceitação no novo Código se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena
imputa-se acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem, todavia, lhe
executar a pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no novo direito
vigente, através de instituto do livramento condicional. O sursis, agora dotado no Projeto,
longe de ferir o princípio da disciplina, essencial às Forças Armadas, virá estimulá-lo, pela
obrigação da conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto."
Assim, o projeto previa a possibilidade da suspensão condicional da pena, com o
desiderato de recuperar o infrator sem a necessidade de segregá-lo, o que não ofendia a
disciplina militar, tendo apenas ressalvado alguns delitos. Necessário se faz, então,
identificar os delitos que, a despeito de objetivamente a pena cominada permitir a
aplicação do instituto, o decreto-lei vedou expressamente.
"Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:
I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra;
II - em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra
superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito
a superior, de insubordinação, ou de deserção;
b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, ns. I a IV.
"
Registre-se, por oportuno, que entendemos compatível com a Magna Carta a vedação à
suspensão condicional da pena em tempo de guerra, pois neste período até a pena de
morte é permitida. Assim, o exame da constitucionalidade da norma restringe-se apenas
ao tempo de paz.
Uma análise mais atenta dos crimes que não permitem a suspensão condicional da pena
nos traz algumas consternações. Primeiro, o CPM veda a concessão do benefício no crime
de violência contra superior, mas silencia em relação ao crime de violência contra inferior.
Não se pode deixar de mencionar que as penas dos delitos de violência contra superior e
inferior, nas suas formas simples, são idênticas. Todavia, a vingar a restrição do art. 88, II,
a, o mais antigo que pratica violência contra subalterno pode ser beneficiado com o sursis,
já o mais moderno que comete crime contra seu superior, não. Ambas as figuras delitivas
causam severo dano à disciplina e à hierarquia, não havendo razão que justifique o
tratamento diferenciado.
Ao elencar os delitos que, a despeito da pena cominada não permitem o benefício do sursis
(dentre os quais podemos citar os crimes do artigos 235 e 291), o legislador incluiu alguns
delitos que não parecem ofender com tamanha gravidade à disciplina, como teria
assentado a Exposição de Motivos.
Qual o plus que os delitos de pederastia e receita ilegal têm para atingir tão gravemente à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
disciplina a ponto de justificar a vedação à suspensão condicional da pena?
No caso em tela, tratando-se de delito de deserção praticado por conscrito, há de se
ponderar que:
1- O serviço militar obrigatório possui natureza tributária, ou seja, o jovem brasileiro é
chamado a servir por imposição legal, por um período limitado de tempo (v. artigo art. 6º
da Lei nº 4.375/64 - Lei do Serviço Militar) e, a condenação do desertor finda por provocar
um alongamento de legalidade discutível desse tempo de disponibilidade às Forças
Armadas (ainda que preso, continua como militar - até porque, não fosse militar, não
poderia cumprir pena em organização castrense);
2- Embora incorporado, é nítido que o conscrito é um militar em formação e, se em razão
disso a pena aplicada a este deve ser correspondente ao seu grau de culpabilidade,
também é de ser considerada a aplicação do sursis, mais conforme a condição daquele que
deverá ser brevemente devolvido à sociedade civil. De outra banda, diferente é a situação
dos graduados de maior hierarquia e os oficiais, os quais passam por um longo período de
formação e possuem grau hierárquico mais elevado, o que justifica a vedação ao benefício
do sursis;
3- A experiência deste Juízo permite visualizar que muitas vezes o militar condenado, que
tem reconhecido seu direito a recorrer em liberdade, vindo a ocorrer nova deserção, traz
prejuízos não só à vida do próprio desertor, mas também para as Forças Armadas, pois
muitas vezes, o condenado é inapto para vida militar, remanescendo até por anos na linha
cinzenta entre uma nova deserção e uma nova incorporação;
4- Os jovens conscritos são mais úteis ingressando no mercado de trabalho e contribuindo
para o sustento de suas famílias, do que cumprindo pena sui generis em estabelecimento
militar; bem assim são menos onerosos às Forças, sendo que aos princípios tradicionais da
hierarquia e disciplina, no Direito Penal Militar da atualidade, é igualmente importante o
princípio da eficiência militar, que no Brasil abrange o julgamento de civis pela JMU.
Com as considerações lançadas, vê-se que, particularmente em casos como os do presente
feito, a aplicação do sursis é medida não apenas juridicamente justificável, porém mais
adequada dentro do arcabouço legal disponível. A concessão do benefício não só reafirma
a vedação penal da conduta do desertor, transmitindo este entendimento à tropa, mas
também é positiva para o condenado e, ainda que minimamente, contribui para eficiência
do Exército.".

Ao final, concluiu o Conselho de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM por "(...) não foi
recepcionada pela Lei Maior a vedação do art. 88, II, "a", do CPM.", passando à individualização da pena.".

A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos pelo Juízo a quo, a eles não é possível aderir, porquanto
o delito insculpido no art. 187 do Código Penal Militar constitui verdadeira afronta ao "(...) serviço e o dever
militares (...)" (Apelação nº 3-05.2014.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe: 16/03/2015), bem como aos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina castrenses, os quais
identificam a "(...) gravidade da conduta em questão. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é
completamente atingido em sua essência (...)" (Apelação nº 167-11.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr.
José Barroso Filho, DJe: 06/10/2017).

Nesse contexto, a prática delituosa consumada pelo Acusado pode comprometer o desempenho das missões
atribuídas às Forças Armadas, daí a sua tipificação, a despeito da condição de conscrito ou não do agente.

Afinal, como cediço, e confirmado pelo próprio Acusado em seu depoimento colhido em Juízo, é de todo
conhecido que as Forças Armadas ministram instrução acerca dos delitos militares insculpidos no Estatuto
Repressivo Castrense, mormente aqueles que mais se evidenciam ao longo dos anos nesta Justiça
Especializada, diga-se, deserção e tráfico, posse ou uso de substância entorpecente.

As exceções são admitidas por esta Corte Castrense, consoante a reiterada jurisprudência, porém, tão
somente para os casos em que o Réu é excluído das fileiras e, ainda assim, por razões de política criminal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"Apelação nº 21-60.2013.7.02.0102/SP (DJe: 30/09/2014)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
"(...)
Cabível, de ofício, pela não aplicação do art. 59 do CPM, a conversão da pena de prisão por
detenção, tendo em vista tratar-se de civil e não militar. Apelo provido parcialmente.
Decisão unânime." (Grifos nossos).

"Apelação nº 15-31.2015.7.04.0004/MG (DJe: 17/08/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CULPABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E DA NÃO
APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO AOS CRIMES MILITARES. NÃO CONHECIMENTO. SURSIS E
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO. CONCESSÃO.
(...)
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Castrense, deve ser concedido o
sursis ao desertor, apesar da vedação contida no art. 88 do CPM, por questão de política
criminal, se ele não mais ostentar a condição de militar da ativa.
(...)
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Nada obstante, a matéria é exaustivamente debatida pelo Plenário desta Corte Castrense, que forjou o
entendimento no sentido de que a vedação à suspensão condicional da pena aos Acusados incursos nas
sanções do tipo penal descrito no art. 187 do CPM adequa-se perfeitamente à ordem constitucional vigente,
não havendo violação dos Princípios da "(...) dignidade da pessoa humana, da igualdade, da
proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena (...)", contrariando o alegado pela Defesa, na
esteira do seguinte julgado:

"Apelação nº 111-61.2013.7.09.0009/MS (DJe: 12/02/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
(...) A própria Carta Magna preconiza o tratamento diferenciado que deve ser dispensado
ao jurisdicionado militar, sobretudo nos artigos 122, 123 e 124, ao criar uma Justiça Militar
para julgá-lo, de acordo com uma codificação especialmente orientada para tutelar bens
jurídicos próprios da Caserna.
Nessa mesma linha de excepcionalidade estão as dicções do artigo 88, inciso II, alínea "a",
do Código Penal Militar, e do artigo 617, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal
Militar, sendo certo que, ao ditá-las, levou o legislador em conta a repercussão altamente
nociva de determinados crimes propriamente militares na vida castrense, no que toca à
preservação do dever militar, do serviço militar e, principalmente, dos pilares fundamentais
das Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina; e, nesse fio, criou um
requisito objetivo negativo, perfeitamente ajustado a essas nuances da vida militar, que, a
nenhum título, pode ser comparado a qualquer requisito do sursis previsto no direito penal
e processual comum.
Nesses termos, a vedação da concessão do sursis aos sentenciados pela prática de
Deserção de nenhum modo maltrata a Constituição da República, conforme, inclusive, já
assentou o Superior Tribunal Militar e a própria Suprema Corte (Precedentes) (...)" (Grifos
nossos).

Portanto, em que pese reconhecer a constatação do Juízo de primeiro grau acerca de que a experiência
permite identificar reiterações nesse tipo de conduta quando o Réu responde em liberdade, essa, com a
devida vênia, não é uma regra e, ainda que fosse, sujeitará o agente às consequências de ordem processual
penal militar.

Fato é que a consumação do delito tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, mesmo em tempo de paz,
representa uma grave ameaça à ordem e ao dever militar e, por via de consequência, afeta os Princípios da
hierarquia e da disciplina, não sendo possível acolher os argumentos do Decreto condenatório tendentes a
minimizar a concessão do sursis para o militar conscrito ainda no serviço ativo, como é o caso dos presentes
autos, sob pena de inviabilizar o próprio serviço militar obrigatório.

A propósito, e isso foi reconhecido pelo próprio Juízo de primeiro grau, o tema relativo à vedação da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
concessão do sursis já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus nº 119.567/RJ, da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (DJe: 30/10/2014),
oportunidade na qual o Plenário daquela Excelsa Corte ratificou a compatibilidade do dispositivo hostilizado
com a Carta Magna, afastando quaisquer argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e
da disciplina castrenses, tendo sido o Acórdão assim ementado:

"(...) DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em
virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o
precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das
instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria
declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou
seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção
política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea "a" do
inciso II do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar.
4. Denegação da ordem de habeas corpus." (Grifos nossos).

Portanto, os fundamentos apresentados pelo Decreto condenatório de primeira instância, naquilo que diz
respeito à concessão do benefício do sursis, frise-se, não são consentâneos com o entendimento reiterado
desta Corte, tampouco com o do Supremo Tribunal Federal, sendo o disposto na alínea "a" do inciso II do
artigo 88 do Estatuto Repressivo Castrense compatível com a ordem constitucional vigente.

Todavia, conforme salientado anteriormente, não houve irresignação acerca dessa matéria pelas Partes,
circunstância que, em homenagem ao Princípio da non reformatio in pejus, não permite ao Plenário desta
Corte proceder ao devido reparo, a não ser no que pertine à conversão da pena aplicada em prisão, haja
vista que o art. 59 do Código Penal Militar é incompatível com o benefício do sursis ora referendado, na
esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 136-19.2010.7.11.0011/DF (DJe: 28/11/2016)
Rel. Min. Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM.ALEGAÇÕES DE
ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULADO STM.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA INFERIOR A 2
(DOIS) ANOS. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. ART. 59 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE
COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRECEDENTES.UNANIMIDADE.
O crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta, consumando-se com ausência
injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de
graça definido pelo tipo penal. O reconhecimento do estado de necessidade exculpante
como causa excludente da culpabilidade exige a demonstração de todos os requisitos
previstos no art. 39 do Código Penal Militar.
Consoante a dicção do Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, alegações de ordem particular desacompanhadas de provas não constituem causas
excludentes de culpabilidade.
Consoante a dicção do artigo 88, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, é vedada a
concessão do benefício do sursis nos delitos de deserção. Tratando-se de Recurso exclusivo
da Defesa, o benefício concedido pela Sentença de primeiro grau deve ser mantido em
razão do Princípio non reformatio in pejus.
Considerando a pena aplicada inferior a 2 (dois) anos e que o Réu é militar em serviço
ativo, a reprimenda aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça de primeira instância
deveria ser convertida em prisão, a teor do que dispõe o art. 59 do CPM. No entanto,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e
consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a referida conversão é
incompatível com a concessão da suspensão condicional da pena adotada pela Sentença a
quo.
Apelo defensivo parcialmente provido. Unanimidade." (Grifos nossos).

No mesmo sentido:

"Apelação nº 7001147-85.2019.7.00.0000 (DJe: 02/07/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
DE APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. REGIMENTO INTERNO DO STM (RISTM). NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE. SUPRESSÃO DE FASE. ART.
417, § 2º, DO CPPM. OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE
MATERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LESÃO CORPORAL LEVE. LEGÍTIMA
DEFESA. MEIO NECESSÁRIO. MODERAÇÃO. NÃO EMPREGADA. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 209, § 5º, DO CPM. LESÕES LEVES RECÍPROCAS.
INOBSERVÂNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA. RIGOR NÃO PERMITIDO EM LEI.
NÃO CARACTERIZADO. PREVISÃO LEGAL. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
(...)
8. Nos termos da legislação em vigor, a concessão do benefício do sursis afasta a
prematura conversão da pena de detenção em prisão. A emenda dessa irregularidade não
acarreta prejuízo à Defesa, porque o Juízo de Execução pode promover nova reversão,
conforme a dinâmica dos fatos.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria." (Grifo nosso)

"Apelação nº 0000149-16.2014.7.03.0103 (DJe: 01/09/2016)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM.
(...)
III. Negada a conversão da pena de "detenção" em pena de "prisão", realizada para os
cinco apelantes que ainda possuem a condição de militar, haja vista que a pena de prisão é
incompatível com a concessão do "sursis", mormente quando o recurso de apelação é
exclusivo da Defesa.
IV. Provimento parcial aos apelos dos militares. Negado provimento ao apelo do civil.
Unânime." (Grifo nosso).

"Apelação nº 0000144-33.2010.7.03.0103 (DJe: 18/09/2012)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William De Oliveira Barros
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONVERSÃO EM PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO SURSIS.
(...)
É incompatível a conversão da pena em prisão com o benefício do sursis.
Decisão uniforme." (Grifo nosso).

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantida a Sentença condenatória de primeiro grau imposta ao Sd EV LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS,
restabelecer a pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com a
detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, mantidos o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições estabelecidas pelo Juízo a quo, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 3 a 5 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/11/2020 15:16:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123462956e

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor